Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-89.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000566-89.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.963.301-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PACIENTE IDOSO, ACAMADO, TOTALMENTE DEPENDENTE E EM CUIDADOS PALIATIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER INCONCLUSIVO DO NAT-JUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. ASTREINTES. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer contra decisão relativa à tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (
home
care
) a paciente idoso, acamado, totalmente dependente para as atividades da vida diária e submetido a cuidados paliativos, conforme relatório médico circunstanciado que prescreve assistência multidisciplinar contínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada à implementação de
home
care
; (
ii
) estabelecer se a manifestação inconclusiva do NAT-Jus impede o reconhecimento do direito à saúde;
(
iii
) determinar a extensão da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Nobres/MT; (
iv
) fixar os parâmetros para o cumprimento da obrigação e a incidência de multa cominatória; e (v) verificar a subsistência dos agravos internos interpostos contra a decisão monocrática de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório médico circunstanciado evidencia a necessidade de assistência multidisciplinar contínua no domicílio, em razão da condição clínica do paciente, acamado, integralmente dependente e em cuidados paliativos.

A prescrição médica e a vulnerabilidade do paciente demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O parecer do NAT-Jus, ao solicitar avaliação domiciliar pela equipe administrativa e atualização de documentos sem concluir pela inviabilidade do tratamento, não afasta a urgência nem descaracteriza a indicação médica.

A ausência de avaliação administrativa atribuível ao Poder Público não pode ser oposta ao usuário como obstáculo à fruição do direito fundamental à saúde.

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento do tratamento, conforme o Tema 793 do STF, admitido o direcionamento do cumprimento segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, sem exclusão da solidariedade e sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes.

O
home
care
deve ser implementado nos estritos termos da prescrição médica, condicionado à manutenção da indicação clínica e observado o teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A multa cominatória única de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, solidariamente imposta aos agravados em caso de descumprimento injustificado, assegura a efetividade da tutela.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto dos agravos internos interpostos contra a decisão monocrática de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravos internos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Ferreira da Silva, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão proferida no ID 226062526, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000209-68.2026.8.11.0030.

A decisão recorrida adotou dois capítulos autônomos: excluiu o Município de Nobres/MT do polo passivo, por compreender que o Home
Care
ostentaria natureza de serviço de alta complexidade, e indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o parecer do NAT-Jus solicitara avaliação domiciliar pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde e documentos médicos atualizados.

O agravante sustenta, no ID 360927394, que é pessoa idosa, portadora de hipertensão arterial sistêmica e epilepsia, com antecedente de crise convulsiva
prolongada
, comprometimento neurológico estrutural, acamamento, dependência integral para as atividades diárias e indicação médica expressa de assistência domiciliar multidisciplinar.

Foi deferida tutela recursal no ID 361696899, determinando-se aos entes agravados a implantação solidária do serviço de Home
Care
, no prazo de cinco dias, sob multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Município de Nobres interpôs agravo interno no ID 362725896. Defende, em síntese, que o agravante não impugnou especificamente o capítulo da decisão originária que o excluíra do polo passivo, razão pela qual não poderia ser alcançado pela tutela recursal.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno no ID 363031383, alegando que a necessidade do paciente corresponderia a cuidados de baixa ou média complexidade, de responsabilidade municipal, e requerendo o afastamento da multa.

Foram apresentadas contrarrazões aos agravos internos nos
IDs
368332366 e 368332367. O Ministério Público opinou pelo provimento do agravo de instrumento e,
quanto aos agravos internos, pelo direcionamento prioritário da obrigação ao Estado e subsidiário ao Município, conforme ID 371983367.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O agravo de instrumento é cabível e reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à implementação de tratamento domiciliar em favor do agravante.

Contudo, a delimitação do objeto recursal exige atenção. A decisão originária de ID 226062526 contém dois capítulos independentes: o primeiro excluiu o Município de Nobres/MT do polo passivo; o segundo indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do Home
Care
.

Embora o agravante tenha indicado Estado e Município no cabeçalho recursal e utilizado expressão genérica alusiva aos “requeridos”, a fundamentação e os pedidos do agravo concentraram-se na reforma do indeferimento da tutela de urgência, sem impugnação concreta do fundamento que excluiu a municipalidade da lide. O próprio pedido recursal volta-se à implementação do tratamento, sem formular requerimento específico de
reinclusão
do Município. (ID 360927394).

Assim, a insurgência deve ser examinada apenas quanto ao capítulo referente ao indeferimento da tutela provisória, preservando-se, neste recurso, a exclusão do Município de Nobres/MT estabelecida na origem.

Da devolução da matéria relativa à responsabilidade solidária

Embora o agravante não tenha impugnado, de modo autônomo e literal, o capítulo da decisão de origem que excluiu o Município de Nobres/MT do polo passivo, a leitura
integral das razões recursais evidencia insurgência suficiente quanto à responsabilização conjunta dos entes públicos. Isso porque, além de indicar Estado e Município como agravados, invocou o Tema 793 do STF e requereu a implementação solidária do tratamento domiciliar, sustentando que a repartição administrativa de atribuições no SUS não pode ser oposta ao paciente como obstáculo à efetivação imediata do direito à saúde. Tal fundamentação enfrenta, ainda que de forma não segmentada, a consequência prática da exclusão da municipalidade e devolve ao colegiado a análise da legitimidade e da responsabilidade solidária dos entes federados, sem violação ao princípio da
dialeticidade
.

Assim, à luz da primazia do julgamento de mérito e da natureza fundamental da prestação postulada, é cabível restabelecer a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Nobres/MT, nos termos do Tema 793 do STF e da tutela recursal anteriormente deferida no ID 361696899.

Probabilidade do direito

A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação médica produzida pelo agravante.

O relatório médico de ID 224822926 informa que Benedito Ferreira da Silva apresenta hipertensão arterial sistêmica, epilepsia, crise convulsiva prolongada recente, comprometimento neurológico estrutural, acamamento, dependência total para as
atividades
diárias e cuidados paliativos, sem perspectiva de reversão funcional.

O mesmo documento prescreve tratamento domiciliar com suporte multiprofissional contínuo, abrangendo cuidados de enfermagem, fisioterapia respiratória e motora, dieta enteral, acompanhamento médico periódico e atenção paliativa, com a finalidade de reduzir riscos de infecção hospitalar e garantir maior conforto e segurança clínica ao paciente.

A prescrição foi emitida por profissional responsável pelo acompanhamento clínico do agravante e apresenta conteúdo específico quanto à necessidade, ao quadro funcional e aos cuidados requeridos. Em cognição sumária, constitui elemento suficiente para evidenciar a plausibilidade da pretensão.

Parecer do NAT-Jus e risco de dano

O parecer técnico do NAT-Jus, constante do ID 225031989, não concluiu pela desnecessidade do Home
Care
, nem apresentou contraindicação ao tratamento prescrito.

O documento limita-se a registrar a ausência de avaliação domiciliar prévia pela equipe de Home
Care
da Secretaria de Estado de Saúde e a solicitar atualização de documentação médica. Portanto, trata-se de manifestação inconclusiva, incapaz de infirmar, por si só, o relatório médico circunstanciado que acompanha o paciente.

Não é juridicamente adequado transferir ao jurisdicionado o ônus decorrente da ausência de providência administrativa que compete ao próprio Poder Público promover. A avaliação administrativa pode servir à operacionalização e ao acompanhamento do serviço, mas não pode paralisar a tutela de saúde quando os autos revelam urgência concreta e indicação clínica idônea.

O perigo de dano é igualmente manifesto. O agravante encontra-se acamado, em condição de dependência integral e vulnerabilidade clínica, exposto a crises convulsivas, infecções, lesões por pressão, complicações respiratórias e demais riscos associados à ausência de suporte multidisciplinar contínuo. A demora na prestação pode comprometer a utilidade da tutela jurisdicional.

Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Da responsabilidade solidária e do direcionamento do cumprimento

A saúde constitui dever comum dos entes federativos, nos termos dos
arts
. 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal. Nas demandas prestacionais dessa natureza, a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é solidária, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

A solidariedade, contudo, não impede o direcionamento judicial do cumprimento conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde. Essa prerrogativa busca conferir efetividade à tutela jurisdicional e racionalidade administrativa, sem transferir ao usuário do sistema de saúde o ônus de identificar previamente qual ente público detém a atribuição administrativa ou financeira mais específica.

No caso concreto, a documentação médica revela situação de urgência e necessidade de implementação imediata de tratamento domiciliar multidisciplinar. Por isso, a discussão interna acerca da repartição de competências entre Estado e Município, bem como de eventual ressarcimento financeiro, não pode obstar ou retardar a assistência indispensável ao agravante.

Desse modo, deve ser preservada a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Nobres/MT, tal como estabelecido na decisão de ID 361696899, cabendo a ambos adotar as providências necessárias ao fornecimento do Home
Care
, sem prejuízo de posterior compensação administrativa ou financeira entre os entes federados, se cabível.

Agravos internos prejudicados

Os agravos internos, interpostos pelo Município de Nobres/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática de ID 361696899, impugnam tutela provisória cuja controvérsia é absorvida pelo presente julgamento colegiado do agravo de instrumento.

A decisão definitiva desta Turma Recursal substitui a decisão monocrática recorrida, disciplinando de forma exauriente a obrigação, seu sujeito passivo, seu conteúdo e o meio coercitivo aplicável.

Consequentemente, os agravos internos de
IDs
362725896 e 363031383 perderam supervenientemente o objeto, devendo ser julgados prejudicados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento,
ao agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão
agravada
e:

a)
DETERMINAR
ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nobres/MT, solidariamente, que implementem, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação deste acórdão, o tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care

em favor de Benedito Ferreira da Silva, nos termos da prescrição médica de ID 224822926, abrangendo
cuidados de enfermagem, fisioterapia respiratória e motora, dieta enteral, avaliação médica periódica, equipamentos, medicamentos e insumos necessários;

b)
CONDICIONAR

a manutenção da tutela à persistência da indicação médica, observado o teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

c)
FIXAR
multa cominatória única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), solidariamente imposta aos agravados, em caso de descumprimento injustificado;

d)
JULGAR
prejudicados os agravos internos interpostos pelo Município de Nobres/MT, ID 362725896, e pelo Estado de Mato Grosso, ID 363031383, em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026